Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença é a fase processual em que se objetiva a satisfação do crédito da parte Exequente (art. 523 do CPC), devendo, na prestação jurisdicional preponderar o interesse do credor, havendo, assim, o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

2. O dever genérico de colaboração, atribuído tanto às partes quanto ao Juízo, impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, e o descumprimento da ordem importa em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o art. 774, inc. V, do CPC.

3. A providência requerida pelo Agravante atende ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também contribui para a concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão Agravada, determinar a intimação da Agravada para indicação de bens à penhora nos termos do art. 774, inc. V do CPC.